Tribunal: TJBA
Processo: 8195893-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8195893-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KATIA LIMA DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR – SÚMULA 359 DO STJ – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

I – O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não se confunde com os cadastros de inadimplentes privados (SPC/Serasa), tratando-se de sistema de caráter meramente informativo, voltado ao controle e segurança do Sistema Financeiro Nacional.

·

Nos termos da Súmula 359 do STJ, a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, antes da inscrição, é do órgão mantenedor do cadastro – no caso, o Banco Central do Brasil –, não podendo ser imputada à instituição financeira participante.

·

Ausente prova de ato ilícito praticado pelo banco recorrido, e inexistindo comprovação de dano efetivo à esfera de direitos da parte autora, não há falar em responsabilidade civil.

·

O mero aborrecimento ou dissabor decorrente da inclusão no SCR não configura, por si só, dano moral indenizável.

·

Recurso desprovido. Sentença mantida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8195893-32.2024.8.05.0001
, sendo Apelante
KATIA LIMA DAS VIRGENS
e Apelado o
BANCO BRADESCARD S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator